Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730872-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO EMBARGADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO em face de ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43335194). INTIME-SE ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 17:45:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador